Tribunal: STF
Processo: HC 221199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.10.2022 por Rafael Faria e César Arango Lobato, advogados, em benefício de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, contra ato da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, pelo qual desprovido o Agravo Regimental na Extensão no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.875, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (e-doc 21).



    2. O impetrante alega que “o eminente Ministro Relator consignou que não vislumbrou os ‘pressupostos normativos aptos ao deferimento da extensão dos efeitos do decisum que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, em favor de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves’.



    Ainda segundo a ótica do douto Julgador, para a concessão da benesse legal prevista no artigo 580, do Código de Processo Penal, impõe-se as seguintes condições fáticas-normativas: ‘(i) a extensão deverá incidir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (ii) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Assinala que “o Ministro Ricardo Lewandowski destacou em seu voto que o ora Paciente ‘não figurou como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o então recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves)’ e, por isso, ‘o acolhimento do pedido de extensão – formulado em recurso extraordinário no âmbito de ação penal diversa a que o peticionante responde – para além da violação da sistemática normativa recursal, implicaria na assunção do controle de legalidade, diretamente por esta Suprema Corte, de decisões estranhas ao objeto do citado recurso, tornando letra morta o sistema de competências previstos na Carta da República de 1988’” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Paciente responde à ação penal nº 0000034-70.2016.6.19.01001, que inicialmente tramitou perante a 100ª Zona Eleitoral, sendo posteriormente redistribuída para 76ª Zona Eleitoral, ambas do Município de Campos dos Goytacazes-RJ. 



    A denúncia narrou, em apertada síntese, que o Sr. Anthony Garotinho, durante as eleições municipais de 2016 no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, juntamente com outras pessoas – denunciadas noutras ações penais correlatas – integrariam associação criminosa voltada à prática de corrupção eleitoral através da distribuição de cheques-cidadão, que era um programa de assistência social mantido pela Prefeitura local. Daí terem os supostos crimes sido capitulados na exordial no artigo 288 do Código Penal e no artigo 299 do Código Eleitoral” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que a “raiz probatória da acusação na ação penal contra o ora Requerente (AP 34-70) e na outra contra o Sr. Thiago Ferrugem (AP 6-68) foi o Inquérito Policial nº 236/2016 DPF/GOY.



    (...) No mais, as duas ações usaram também como prova emprestada para embasar as condenações a documentação apócrifa (planilha com os nomes dos candidatos a vereador e quantidade de cheques-cidadão que poderiam distribuir), supostamente extraída de um computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social durante cumprimento da ordem de busca e apreensão deferida no bojo da Medida Cautelar 654- 57.2016.6.19.0076” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a imprescindibilidade da prova pericial se dá, também, pelo fato de que uma simples lista confeccionada e extraída de um pendrive, conforme consta expressamente do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, é uma prova frágil, cuja manipulação é extremamente fácil de se realizar, de forma que somente a realização de perícia técnica seria capaz de afastar qualquer dúvida sobre sua autenticidade, da mesma forma que este Pretório Excelso reconheceu na hipótese do corréu Thiago Ferrugem” (fl. 16, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ao fio do exposto, pede-se, respeitosamente: 



    (i) A concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender o processo nº 0000034-70.2016.6.19.0100, em trâmite junto ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como para determinar a suspensão dos efeitos da condenação suportada pelo Sr. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, até o julgamento final deste writ.



    (ii) No MÉRITO, pugna-se seja reconhecida a imprestabilidade dos elementos de prova alegadamente extraídos dos computadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes/RJ, com a consequente declaração de nulidade da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal originária, nos termos da decisão proferida no pela Segunda Turma deste Pretório Excelso no ARE nº 1.343.875, em favor de Thiago Ferrugem” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O impetrante suscita pretensa nulidade que teria maculado processo da competência deste Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.875, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, cujo trânsito em julgado se operou em 3.10.2022. 



    Incide, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701-AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017). 



     



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.091-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus coletivo. Constitucional. Processual Penal. Execução provisória. Impetração com objetivo implícito de impugnar decisão com a qual o próprio Plenário da Corte autorizou, em sede de repercussão geral, a execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 606. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 155.407-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Na sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, este Supremo Tribunal reafirmou a validade e a plena aplicabilidade da Súmula n. 606, mesmo quanto a atos judiciais monocráticos de seus Ministros. O enunciado sumular é aplicável à presente impetração, considerando o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.875, pois, na espécie vertente, questiona-se, ainda que implicitamente, a atuação judicial de órgão do Supremo Tribunal Federal pela via inadequada do habeas corpus.



    4. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.875.



    Intime-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora